Tribunal: TJSP
Processo: 2227285-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA OUTORGA DE ESCRITURA DO ÚNICO IMÓVEL ARROLADO – BEM VENDIDO PELOS HERDEIROS APÓS O ÓBITO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DOS GENITORES DOS AGRAVANTES – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.